Tribunal: TJBA
Processo: 0309106-93.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309106-93.2013.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: PAULO HUMBERTO MENDONCA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada exclusivamente em face de contribuinte falecido antes da prática do ato citatório, circunstância que inviabilizou o aperfeiçoamento da relação processual. A sentença extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual. A parte apelante pretende redirecionar a execução contra terceiro que aderiu administrativamente ao parcelamento da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ou a substituição do polo passivo diante do falecimento do devedor originário antes da citação válida, em razão de adesão ao parcelamento da dívida por terceiro. III. Razões de decidir 3. O falecimento do devedor antes da citação válida configura vício insanável que compromete a existência jurídica da execução, impedindo sua continuidade. 4. A adesão ao parcelamento por terceiro não supre a ausência de citação válida, nem autoriza a modificação do polo passivo da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ. 5. A relação processual não se aperfeiçoou, e não se trata de hipótese de sucessão processual, mas de nulidade absoluta, cognoscível de ofício. 6. Correta a sentença ao extinguir o feito por ausência de pressuposto processual, sendo incabível a substituição do sujeito passivo no curso da mesma execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O falecimento do devedor antes da citação válida impede a constituição da relação processual, impondo a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual. 2. A modificação do sujeito passivo da CDA não é admitida, ainda que terceiro tenha aderido ao parcelamento do débito, conforme a Súmula 392 do STJ.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1º, e 1.026, § 2º; CTN, arts. 130 e 131. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0309106-93.2013.8.05.0113, sendo Apelante Município de Itabuna e Apelado Espólio de Paulo Humberto Mendonça Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator